Tribunal: TCU
Processo: 008.566/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2015.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Francisco Celso Crisóstomo Secundino devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos pelo município de Canindé-CE, por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no exercício de 2015, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Francisco Celso Crisóstomo Secundino e de Inova Serviços e Locações Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento de R$ 47.462,46 (quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora calculados a partir de 2/7/2015 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar perante o Tribunal o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno; 9.2. aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.781,86 (três mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE, para conhecimento, e à Procuradoria da República no Ceará e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.